Tribunal: TJSP
Processo: 2242938-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000035300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2242938-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante
DIEGO DE OLIVEIRA DUARTE e Paciente THIAGO LUIS DE ARAGÃO
MONTEIRO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR
AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FÁTIMA GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242938-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3371
2
Voto no 3371
HABEAS CORPUS no 2242938-94.2020.8.26.0000
COMARCA: Guarujá - 1a Vara Criminal
PACIENTE: Thiago Luis de Aragão Monteiro
IMPETRANTE: Diego de Oliveira Duarte
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Prisão
preventiva Alegação de constrangimento ilegal decorrente
da
manutenção
da
prisão
preventiva
-
Sentença
condenatória já proferida, sendo vedado o direito de
recorrer em liberdade, com fundamentos próprios Prisão a
título diverso do impugnado - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pelo Dr. Diego de Oliveira Duarte em favor de Thiago Luis
de Aragão Monteiro, contra ato do juízo de direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Guarujá, consistente na conversão de sua prisão em
flagrante em prisão preventiva e posterior indeferimento de pedido de
liberdade provisória.
Sustenta, em síntese, que o paciente preso em
flagrante delito pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006. Alega que não estão presentes os
requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, eis que a prova produzida é nula, em virtude da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242938-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3371
3
violação de seu domicílio. Requer, assim, o relaxamento da prisão,
diante de sua ilegalidade, com a declaração de nulidade do feito, ou,
ainda, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de
alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls.187/188), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 193/194).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.197/204).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do juízo de
direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em prisão preventiva e posterior
indeferimento de pedido de liberdade provisória.
Ocorre que, consoante consulta aos autos pelo
sistema E-Saj, observa-se que foi prolatada sentença condenatória em
desfavor do paciente, nos seguintes termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242938-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3371
4
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido ministerial e CONDENO THIAGO LUÍS DE ARAGÃO
MONTEIRO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/2006. Passo a fixar a pena de acordo com o critério
trifásico. Os antecedentes do réu, para se evitar inconstitucional bis in
idem, serão considerados na próxima fase da dosimetria da pena. O réu
agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a
desabonar sua conduta social, sendo que nada de concreto se colheu a
respeito de sua personalidade. Não obstante, como visto acima, a
quantidade de droga apreendida mostra-se, no caso, de especial relevo.
Além das 300 gramas de cocaína encontradas, foi apreendido cerca de
1.270 gramas de maconha, o que daria para fazer, conforme se verifica
empiricamente, ao menos 700 porções de droga. Assim sendo, a
conduta mostra especial gravidade, com consequências deletérias
específicas, dando azo, na forma do art. 42 da lei de regência, ao
acréscimo da pena base. Neste sentido, aumento a pena-base em 1/8,
fixando-a em 5 anos, 7 meses e 15 dias e pagamento de 562 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, pois, conforme
fls. 31, o réu praticou o crime após condenado, em definitivo, por delito
anterior (processo no 0002264- 95.2006.8.26.0093). Assim, aumento a
pena em 1/6, resultando em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e
pagamento de 650 dias-multa. Ausentes atenuantes. Não há, ainda,
causas de aumento ou de diminuição, de modo que condeno o réu, em
definitivo, à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e pagamento
de 650 dias-multa. Ausente prova da capacidade econômico-financeira
do réu, ficará o valor dos dias multa no mínimo legal. Descabe a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242938-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3371
5
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou
a suspensão condicional da pena, dada a quantidade de pena aplicada
e por se tratar de réu reincidente. O regime inicial será, a teor do art.
2o, §1o, da lei 8.072/90, da reincidência e da quantidade de pena
aplicada, o fechado. Eventual detração não altera o regime fixado.
Permanecendo inalteradas as razões que ensejaram a manutenção da
custódia cautelar e tratando os autos de crime equiparado a hediondo e
que traz evidentes repercussões negativas à sociedade local, o acusado
permanecerá custodiado. Recomende-se o réu na prisão em que estiver.
Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da
União. Sem custas, por se tratar de réu pobre na acepção jurídica do
termo”.
Assim, tem-se que o feito já foi julgado e,
inclusive, já interposta apelação criminal, mas não é caso de se declarar
prejudicada a impetração, cabível quando o paciente obtém, no juízo a
quo, aquilo que pleiteia em sede de Habeas corpus, o que não ocorreu
em relação ao paciente deste writ.
De fato, na sentença condenatória, foi vedado
ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos, portanto não só
indícios, mas prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem
como elencados os motivos para a manutenção da custódia da paciente,
encontrando-se, aparentemente, fundamentada referida decisão.
A sentença menciona, ainda, que os requisitos
e pressupostos autorizadores da prisão cautelar não se alteraram. De
fato, a custódia em foco não se reveste das características próprias do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2242938-94.2020.8.26.0000 -Voto no 3371
6
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da
prisão da paciente para a aplicação da lei penal.
Portanto, a superveniência de fatos novos,
consistentes na condenação e em novo decreto prisional, sendo vedado
o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-
se à medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a
prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos
elencados na impetração.
Assim, não resta alternativa a não ser denegar
a ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado
pelo impetrante, vez que a paciente agora se encontra detida por título
diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não
impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus postulada em favor da paciente.
FÁTIMA GOMES
RELATORA